Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700319-22.2023.8.07.0010 RECORRENTE: EDUARDO ALVES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. ABERTO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. ART. 33, §2o, “B” DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIMES GRAVES. SOCIALMENTE NÃO RECONMENDADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante dos elementos coligidos aos autos, denota-se que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. 2. Em que pese as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, verifica-se a reincidência, o que afastada a possibilidade de regime inicial aberto, independente do quantum de pena aplicado ser inferior a 4 anos. 3. Agregue-se que não se impõe a necessidade de realizar o distinguish quanto aos fundamentos da Súmula 269 do STJ. A referida Súmula possibilita tão somente a fixação do regime semiaberto para os reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias do art. 59. O que, pela literalidade do Código Penal, imprimiria o regime inicial fechado ao réu nessa situação. O caso dos autos, é diverso e não há incidência da referida Súmula a impor qualquer interpretação a respeito. 4. Nos termos do art. 44 do CP, cumpridos os requisitos ali estabelecidos, podem as penas restritivas de liberdade serem substituídas por restritivas de direito. 5. Trata-se de requisitos que devem ser verificados cumulativamente, o que, no caso ora sob exame, não se verificam, pois o réu é reincidente em crime doloso. 6. Ainda que não seja reincidente específico, impede-se a concessão do benefício, pois não recomendado socialmente, nos termos do art. 44, §3o do CP. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 44, incisos II e III e §3o, do Código Penal, porquanto deixou de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Defende que a desfavorabilidade da recomendação social da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito deve ser afastada diante da desproporcionalidade manifesta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 44, incisos II e III e §3o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O art. 44 do CP, resultante da reforma promovida pela Lei no 9.714, de 1998, trouxe uma série de medidas restritivas de direito que visam, de um lado, a reduzir o encarceramento e, de outro, impor sanção que seja mais compatível com a ressocialização do apenado. Contudo, as medidas são aplicadas apenas quando presentes os requisitos previstos na lei, dentre eles se encontra não ser o réu reincidente doloso. In verbis: ... Trata-se de requisitos que devem ser verificados cumulativamente, o que, no caso ora sob exame, não se verificam, pois o réu é reincidente em crime doloso. Ainda que não seja reincidente específico, impede-se a concessão do benefício, pois não recomendada socialmente, em razão da gravidade do crime anterior (Disparo de Arma de Fogo - art. 15 da Estatuto do Desarmamento[6]) e do o apurado nestes autos, além da conduta do apelante ter extravasado o tipo, pois na hipótese, diante da embriaguez, provocou acidente de trânsito. Nesse sentido, em casos análogos e com as devidas adaptações, confira-se: ... Desse modo, incabível a substituição pretendida. (ID 53333804). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023